Tribunal: TJDFT
Processo: 0714892-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714892-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VIVIANNE ABREU DE MORAES, OLDEMAR MATTOS FILHO AGRAVADO: VIBRA ENERGIA S.A D E C I S Ã O Diante da manifestação apresentada pela parte Agravante, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 998, 1.011, I e 932, III, todos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Retire-se de pauta. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator